Tribunal: CARF
Processo: 19515.003982/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003982/2010-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.039 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
BIASED CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS,
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
INDEPENDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
À
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO REFLEXO.
Em se tratando de multa por falta de apresentação de documentos, informações
e esclarecimentos necessários à fiscalização, inexiste vinculação com os
processos decorrentes do descumprimento de obrigações principais.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA CARF No 4. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre os débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, entre os quais se incluem as
contribuições devidas à seguridade social e as contribuições devidas a terceiros
(Lei 11457/07, arts. 2o e 3o), são calculáveis, no período de inadimplência, de
acordo com a SELIC. Súmula CARF no 4.
JUROS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para a não incidência de juros moratórios durante o
período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora até a data de
seu efetivo recolhimento.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003982/2010-08
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, por parte da empresa,
de documentos, informações e esclarecimentos solicitados pelo Fisco, no interesse do
mesmo. Art. 32, III, da Lei 8.212/91
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DURANTE O
TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente
inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra que
comporta exceções desde que expressas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazêlo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou
a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo
dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, a recorrente foi
autuada porque deixou de apresentar todos os documentos, informações e esclarecimentos
necessários à fiscalização:
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado (DEBCAD no 37.255.8437) em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso III da Lei 8.212/91
combinado com o art. 225, III e parágrafo 22 do Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls.13) a
empresa deixou de apresentar todos os documentos, informações e esclarecimento
necessários à fiscalização.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- conexão: o presente processo tem conexão com os processos relativos ao
descumprimento das obrigações principais;
- a suposta falta de cumprimento de obrigação acessória decorre do fato de a
fiscalização ter descaracterizado o lucro distribuído aos sócios, o que foi contestado pela
recorrente nos processos principais;
- se as contribuições incidentes sobre a remuneração dos sócios a título de pro labore
são indevidas, é indevido o presente lançamento;
- os lucros distribuídos a seus sócios observaram as disposições legais;
- Selic: é incabível a aplicação da taxa SELIC;
- Juros moratórios: não devem incidir juros moratórios durante o trâmite do processo
administrativo fiscal.
A recorrente ainda pediu o sobrestamento do presente processo até julgamento
final do processo de exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
No mérito
Em suas razões recursais, a contribuinte basicamente reitera os mesmos
fundamentos de sua impugnação sem acrescentar novas razões. Diante disso e por concordar
com os seguintes fundamentos da decisão recorrida, valho-me da regra prevista no art. 57, § 3o,
do Regimento Interno deste Conselho e os transcrevo (tais fundamentos) como razões de decidir:
6.3.
O procedimento fiscal culminou com a lavratura dos AIPT’s
19515.003978/2010-31, 19515.003979/2010-86, 19515.003980/2010-19, referentes a
valores das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a remuneração paga
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

aos sócios e, no AI Processo no 19515.003983/2010-44, onde foi aplicada multa
isolada pela falta de retenção e recolhimento de IRRF referente à mesma
remuneração (renda), no de 2006.
6.4. Foi, ainda, lavrado na mesma ação fiscal, o Auto de Infração, ora em análise,
PT 19515.003982/201008, onde foi aplicada multa por descumprimento de
obrigação acessória (não apresentação de documento e informações solicitados
pela fiscalização durante a ação fiscal) relativas às contribuições previdenciárias.
6.5. Saliente-se que o presente lançamento cuida de um Auto de Infração lavrado
não pela ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, mas em razão
de descumprimento de obrigação acessória. Assim, a multa aplicada no presente
Auto de Infração caracteriza-se como penalidade imposta em virtude de
descumprimento da obrigação acessória, prevista na legislação previdenciária não se
confundindo com o descumprimento de obrigação principal (não pagamento do tributo).
6.6. A Lei 8.212/91 prevê uma série de obrigações acessórias cujo descumprimento
enseja a aplicação de multas previstas na própria legislação. Assim, para cada infração
cometida, ou seja, para cada descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária, há a previsão de uma multa correspondente.
6.7. Por outro lado, no Processo no 19515.003983/2010-44, foi aplicada multa isolada
por descumprimento da legislação do Imposto de Renda, tendo em vista que a autuada
não efetuou a retenção e o recolhimento de IRRF incidente sobre os pagamento (renda)
feitos a sócios a título de pro labore.
6.8. A Lei no 8.212/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social e o plano de
seu custeio, fundado em contribuições, espécie tributária da qual o imposto de renda não
faz parte. Assim, não há vínculo necessário entre o presente julgado e a orientação
decisória que se adotará quanto à exigência da multa e juros isolados, por
descumprimento da legislação do IRRF, devendo-se reconhecer a cada um dos
lançamentos a independência material e processual que essa diferença lhes confere.
6.9. Assim, não tem cabimento o pedido de apensamento do presente processo ao
processo
no
19515.003983/2010-44,
tendo
em
vista
que
são
processos
administrativos fiscais autônomos.
[...]
6.11. O presente Auto-de-Infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência
de previsão legal criando a obrigatoriedade da empresa de apresentar todos as
informações e esclarecimentos relacionadas às contribuições sociais, necessários à
fiscalização, conforme preceitua o artigo 32, III, da Lei 8.212/91, cujo teor
transcrevemos a seguir:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.”
6.12. Conforme foi informado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de
prestar, de forma conclusiva, as informações e esclarecimentos solicitados pela
Fiscalização, referentes aos pagamentos feitos aos seus sócios, constantes nos
extratos bancários. Apesar de intimada, a empresa não apresentou todos os
contratos de prestação de serviço e aditivos, com a vinculação ao sócio que
efetivamente prestou o serviço, para que fosse possível a identificação dos
beneficiários e os respectivos valores de cada transferência.
6.13. Tais esclarecimentos eram necessários, dentre outras coisas, à elucidação da
natureza jurídica das verbas pagas aos sócios, que a empresa alegava ser transferência
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

de lucro acima do presumido. Assim, como não foram prestados os esclarecimentos e as
informações solicitadas, de forma conclusiva, a autoridade fiscal, no exercício das suas
funções, lavrou o presente Auto-de-Infração e aplicou a multa correspondente.
6.14.. O valor da multa aplicada está em conformidade com o disposto no art. 283, II,
alínea "b” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que
disciplina a matéria, com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333
de 29/06/2010, com alteração da Portaria Interministerial MPS/MF no 408, de
17/08/2010,. nos termos dos arts. 92 e 102, ambos da Lei no 8.212/9, no montante de
R$ 14.317,78 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).
6.15. Deve ser salientado que os argumentos trazidos na impugnação apresentada
no processo no 19515.003983/2010-44, em relação à natureza jurídica dos valores
pagos ao sócios, se pro labore ou distribuição de lucros, não têm qualquer
relevância na discussão da presente autuação. Observa-se que independentemente
da empresa ter cumprido com suas obrigações, no que tange ao recolhimento das
contribuições devidas à Seguridade Social (obrigação principal), a lei estipula que
durante a ação fiscal a empresa é obrigada a prestar informações e
esclarecimentos, devidamente solicitados pela autoridade fiscal. Ou seja, a prática
omissiva caracterizada pela não apresentação de informações e esclarecimentos
solicitados pela Fiscalização, por si só, de acordo com a lei, enseja a aplicação da
penalidade.
6.16. Assim, constatada a prática da infração (não apresentação de informações,
esclarecimentos e documentos) a lavratura do Auto-de-Infração se impõe,
independentemente da Fiscalização constatar a ausência do recolhimento de
contribuições ou outros tributos (obrigação principal), ou mesmo a prática de outras
infrações.
6.17. Ante todo o exposto, resta evidenciado que o presente Auto de Infração em apreço
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
[...]
6.22. A Impugnante afirma que a aplicação da taxa SELIC tem natureza
confiscatória, razão pela qual seria inconstitucional. Tal argumento não merece
amparo pois é unânime a tese de que a inconstitucionalidade de leis ou outras
normas, não se discute no âmbito administrativo, em virtude da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a análise da matéria de forma definitiva e,
até o momento, não houve qualquer pronunciamento afastando a aplicação dos
dispositivos legais que embasam a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições devidas à Seguridade Social não pagas na época própria. Assim, referidos
dispositivos legais se encontram em plena vigência e, portanto, de aplicação obrigatória
pela Administração.
6.23. Na impugnação apresentada no processo no 19515.003961/2010-84, a Autuada
solicita, ainda, a não incidência dos juros moratórios durante o trâmite do
processo administrativo fiscal, desde a data da sua protocolização até decisão final
na esfera administrativa.
6.24. Em relação a este pleito da Autuada, de pronto sobressai a absoluta ausência
de amparo legal e como foi acima salientado, a incidência de juros moratórios nos
casos de inadimplemento da obrigação tributária, não visa majorar tributos, mas
sim remunerar o capital do Estado que está em poder do contribuinte em virtude
do não pagamento de crédito tributário na época devida.
6.25. Por outro lado, da análise do artigo 161, caput, do CTN, já transcrito, vem a
imediata ilação de que o motivo que determinou o pagamento em data posterior ao seu
vencimento é absolutamente irrelevante: “O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta(...)”
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

6.26. Trata-se de regra geral, que admite exceções, desde que, obviamente, expressas.
Uma exceção presente na legislação tributária é aquela contida no parágrafo 2o do
próprio artigo 161 do CTN, que assim dispõe:
“§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
6.27. Dessa forma, ainda que houvesse prazos estabelecidos em legislação ordinária, o
seu eventual descumprimento somente poderia ter como conseqüência a suspensão da
incidência dos juros moratórios mediante previsão expressa nesse sentido.
6.28. Tal conclusão, que já é de uma obviedade ímpar, pode ainda ser reforçada pela
própria natureza jurídica dos prazos impostos aos órgãos judicantes da Administração e
do Poder Judiciário: salvo disposição legal em contrário, são prazos impróprios, que
podem, no máximo, determinar a responsabilização funcional. Assim, o seu
descumprimento não cria, modifica ou extingue direitos ou deveres existentes entre a
Administração e os administrados.
6.29. Quanto ao paradigma contido no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96,
trazido pela Impugnante, trata-se de hipótese de suspensão da incidência da multa
de mora sobre tributo suspenso por medida judicial, não guardando relação
alguma com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por reclamações e
recursos na esfera administrativa ou com os juros moratórios. Quanto a estes
últimos, no caso de suspensão de exigibilidade por medida judicial, aplica-se a norma
contida no art. 5o do Decreto-lei no 1.736/79, que assim dispõe:
“Art. 5o A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante o
período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa
ou judicial.”
6.30. No que toca à solicitação de perícia, cabe ressalta que o artigo 18 do Decreto
no 70.235/72, autoriza o indeferimento de realização de diligências ou perícias que
o julgador considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifamos)”
6.31. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de perícia deve ser
apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica
do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume
de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que, por exemplo, podem se
encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos fiscais existentes. Assim, a
documentação acostada aos autos pela fiscalização e pela empresa (na defesa
interposta), conforme foi acima salientado, é suficiente para se verificar que o
lançamento foi apurado de acordo com a legislação, razão pela qual não há
necessidade de solicitação de perícia e, tampouco, de diligência.
6.32. E, no que se refere à solicitação de produção de novas provas e juntada posterior
de documentos, tem-se que deve ser salientado que a oportunidade para a juntada de
provas documentais está prevista no prazo legal concedido a todos os contribuintes para
apresentação de impugnação contra os lançamentos realizados, precluindo o direito de a
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o disposto no art. 16,
§ 4o do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela,
não ficou configurada quaisquer destas três hipóteses.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.039 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003982/2010-08

Quanto à impossibilidade de o CARF declarar a inconstitucionalidade de lei,
ainda vale transcrever a seguinte Súmula CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre a SELIC, é importante transcrever o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 193
DF CARF MF
Original